Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715788-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERTINO LADISLAU DOS SANTOS NETO IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA O paciente, preso em flagrante em 18.4.23 pelos crimes dos arts. 121, § 2o, c/c 14, II, ambos do CP, art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 244-B do ECA, teve a prisão convertida em preventiva em 19.4.23, para garantia da ordem pública (ID 46124350, P. 24/6). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não foi encontrada substância entorpecente com o paciente, que não se dedica à atividade criminosa nem integra grupo ou organização criminosa. Afirma que o paciente não representa risco à ordem pública. Tem condições pessoais favoráveis - residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita na construção civil. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Consta nas informações colhidas na fase investigativa que o paciente, junto com o irmão adolescente, cometeu crime de tentativa de homicídio. A vítima foi atingida com sete facadas, em regiões como cabeça e costas. No momento da abordagem policial, o paciente e o adolescente portavam as facas utilizadas no crime e, com eles, foram encontradas porções de maconha e cocaína, anotações de contabilidade da venda de entorpecentes, balança de precisão e quatro aparelhos celulares. A vítima, atendida informalmente enquanto recebia atendimento médico, indicou o paciente como um dos autores do crime (vídeo - ID 155851181 do IP 0707189-92.2023.8.07.0007). Policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante informaram que, ao chegarem ao local, a vítima estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e foi levada ao hospital. Posteriormente, souberam que ela havia levado sete facadas e foi atingida na cabeça e nas costas. Na abordagem, o paciente e o adolescente portavam as facas utilizadas no crime. Com o paciente, que estava com mochila, foram encontradas várias porções de drogas, balança de precisão, quatro aparelhos celulares e anotações referentes à contabilidade da traficância (IP 0707189-92.2023.8.07.0007 - ID 155851169). O adolescente, ouvido na DCA, disse que ele e o paciente encontraram a vítima - ex-namorado da namorada do paciente - em via pública e essa esbarrou no paciente. Em razão disso, iniciaram discussão. Ainda estavam nas imediações do local do desentendimento quando a vítima voltou com arma de fogo, apontou para o paciente e disse: “isso aqui é para você aprender a não esbarrar mais nos outros”. Depois, guardou a arma e saiu do local. Novamente encontraram a vítima, que voltou a ameaçar o paciente com arma de fogo. Ele e o paciente foram cada um pegar facas em casa e perseguiram a vítima. Antes que ela sacasse arma, partiu para cima da vítima e desferiu facadas nela. Foi agredido com pancada no rosto. Não sabe dizer se o paciente – que estava junto com ele - também desferiu facadas na vítima, embora ele também estivesse com faca. Não tinham a intenção de matar a vítima, “apenas de tirar satisfação e ameaçá-la”. Ele e o paciente são usuários de droga. Não sabe se o paciente comercializa entorpecentes (IP 0707189-92.2023.8.07.0007 - ID 155851180). O paciente, na delegacia, disse que, no dia dos fatos, ele e o irmão tiveram discussão com a vítima, com quem já tinha desavenças anteriores. Estavam andando de bicicleta e a vítima esbarrou neles e, depois, apontou pistola de cor preta. A vítima já namorou sua atual namorada, que estava presente. Depois que a vítima mostrou a arma de fogo a eles, foram à casa e cada um se armou com faca, encontrando a vítima próximo de bar. A vítima levou a mão à cintura, o declarante acertou soco nela e o adolescente e a vítima começaram a brigar. Ele e outras duas pessoas tentaram separá-los. Não usou faca para agredir a vítima. Não queria acertá-la ou matá-la. Negou a propriedade das drogas apreendidas com ele. Disse que poderia ser do irmão dele, adolescente (IP 0707189-92.2023.8.07.0007 - ID 155851169). Além da prova da materialidade e indícios de autoria, está presente o periculum libertatis. A gravidade concreta dos crimes – tentativa de homicídio com participação de adolescente e tráfico de drogas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, registra bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES